Tribunal: TJES
Processo: 5012641-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012641-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ESTEFHANIA JACENZUK DIAS FERREIRA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33,
CAPUT,
DA LEI
N
. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR
PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE
CRIANÇA
S
MENOR
ES
DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE AFASTA A REGRA ESTABELECIDA NO HC Nº 143641/SP DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM RISCO
AO
S
FILH
O
S
DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Em que pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as seguintes exceções que desautorizam a concessão da referida benesse: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP); (ii) contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP); (iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado. Quanto a essa última hipótese, a jurisprudência caminha no sentido de que são consideradas situações excepcionais aquelas em que há exposição da criança a práticas criminosas ou a um contexto de risco e insegurança, tal como ocorre no presente caso, em que a paciente, dentre outros registros criminais, responde pela suposta prática de crime de abandono de incapaz, omissão de socorro e lesão corporal de natureza grave, em desfavor de seu próprio filho. Demonstrada, assim, a inviabilidade de concessão da prisão domiciliar à paciente, uma vez que verificada a existência de risco ao filho da paciente. Não há dúvidas de que o comportamento da paciente expõe seus filhos a risco, de forma que a negativa judicial reflete a exceção contemplada no citado julgamento do HC nº 143641, pela Suprema Corte. 2. Ordem denegada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do
p
aciente
ESTEFHÂNIA JACENZUK DIAS FERREIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
São Gabriel da Palha
,
nos Autos nº
0001180-48.2022.8.08.0045
.

Consta na inicial que
a
paciente
foi
pres
a
em flagrante em 25/08/2022,
o que foi
posteriormente convertid
o
em prisão preventiva em sede de
audiência de custódia
, ante a suposta prática descrita no art.
33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
c/c art. 40, VI, do mesmo diploma normativo.

Sustenta
a
impetrante
que a paciente é mãe e única responsável
por seus
03 (três) filhos,
todos menores, sendo
J.H.J.D.R.
de 0
4
(
quatro)
anos de idade,
E.J.D.R.
de 0
3
(
três
) anos de idade
e P.P.J.F. de 01 (um) ano de idade
,
haja vista que o genitor
das duas primeiras crianças
se
en
contra acautelad
o e
o
genitor da terceira criança se exime da responsabilidade afetiva e material do filho
. Afirma que, atualmente,
as crianças
se encontram na companhia da avó materna,
que
tem a saúde comprometida.

Requer,
liminarmente,
a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
nos termos do artigo
318, incisos III e V, do Código de Processo Penal. No
mérito, pugna pela concessão da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
4011992
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No presente caso, a
impetrante suscita a incidência das hipóteses dos incisos III e V do art. 318 do C
ódigo de Processo Penal
sob a alegação de que
é a
única responsável
por seus
03 (três) filhos,
todos menores, sendo
J.H.J.D.R.
de 0
4
(
quatro)
anos de idade,
E.J.D.R.
de 0
3
(
três
) anos de idade
e P.P.J.F. de 01 (um) ano de idade
, que, atualmente,

se encontram na companhia da avó materna,
que
tem a saúde comprometida.

A respeito
do tema
, cabe esclarecer que
os
incisos III e V
do art. 318
do Código de Processo Penal estabelece
m
, respectivamente, que a prisão preventiva poderá ser substituída quando
“
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”
e quando o agente for
"
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Ao interpretar o
alcan
c
e
do
referido dispositivo,
a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
HC nº 143.641/SP, de relatoria d
o
Ministro
Ricardo Lewandowski, concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo par
a
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. [...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)”.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha
fixado

como
regra

a substituição da prisão preventiva pela domiciliar no
s
caso
s
das mulheres
encarceradas
gestantes ou mães de crianças
menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas
as
exceções que desautorizam a
referida substituição.

As exceções são as seguintes:
(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (
hipótese que
,
posteriormente,
passou a ser expressamente disciplinad
a
por meio do
art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (
hipótese que
,
posteriormente,
passou a ser expressamente disciplinad
a
por meio do
art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
ou, ainda,
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado,
o que,

data máxima vênia, se
verifica n
o presente caso
.

Nesse sentido, é pertinente esclarecer que, q
uanto às situações excepcio
nais
,
Superior Tribunal de Justiça
as têm justificado
sobretudo quando
demonstrada a e
xposição da criança
a práticas criminosas ou

a
um contexto de

risco e insegurança.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS NA RESIDÊNCIA. AGENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DO ALTO ESCALÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada à ré, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes - a saber, "três tabletes de cocaína (3.053g), pasta base para a produção de cocaína (300g), cocaína armazenada em 1.625 unidades de flaconetes (1.600g)" (e-STJ fl. 34). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 3. Evidencia-se também a necessidade da segregação provisória para garantir de aplicação da lei penal. No pormenor, destacaram as instâncias de origem que, "após quatro dias da prisão em flagrante (08.12.2017), a paciente juntamente com marido (corréu) foram resgatados da cadeia pública de Milhã-CE (12.12.2017), evadindo-se do distrito da culpa e findaram presos na Comarca de Jaguariúna/SP (26.04.2022), ocasião em que ambos usavam nomes falsos" (e-STJ fl. 34). 4. Sobre o tema, "é pacífico o entendimento desta Corte [de] que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 5. A medida excepcional teve como fundamento, ainda, a presença de anotações criminais pretéritas em desfavor da ré pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da acusada pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 6. "É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP)." (HC n. 538.842/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 2/12/2019.) 7. No caso em apreço, a fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à acusada mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, especialmente pela prática dos crimes em sua própria residência, "denotando situação de vulnerabilildade de seus filhos quando na sua companhia, já que na casa foram encontradas drogas, armas de fogo com numeração raspada e documentos falsos" (e-STJ fl. 32). Ressaltaram, também, as instâncias de origem ser a ré "apontada como participante do alto escalão da organização criminosa encabeçada por Carlos Odeon Bandeira, conforme anotações encontradas contendo a contabilidade do tráfico e relatadas nos fólios principais" (e-STJ fl. 39).
8. Todos esses elementos podem ser entendidos como circunstâncias excepcionais a justificar a manutenção da preventiva porquanto conceder a prisão domiciliar, in casu, seria ir de encontro ao télos da decisão proferida pela Corte Suprema, tendo em vista a prática do tráfico dentro da residência e o fato de a ré integrar o alto escalão da organização criminosa. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 758.886/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.
2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta - consubstanciada na apreensão de razoável quantidade de maconha, após fuga em alta velocidade e perseguição policial em via pública, sobretudo em razão de disparos de arma de fogo contra os agentes de segurança e do comportamento agressivo da Agravante, bem como à vida dos filhos dos Autuados, duas crianças de pouca idade, que se encontravam dentro do carro em fuga, tendo sido uma delas foi baleada -, o que justifica a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública.
[...]
6. É certo que o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n. 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar. 7. Ademais, em 19/12/2018 foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 8. Apesar da menção expressa a duas exceções aptas a inviabilizar a medida menos gravosa, nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que delineiem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a prática do delito no gozo de liberdade provisória concedida após haver cometido o mesmo crime e a necessidade de integral proteção do menor. 9. Aliás, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. Não por outra razão, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do HC 143.641/SP, pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a incidência da prisão domiciliar.
10. No caso, foi ressaltado que "ficou demonstrado pela conduta dos autuados que se valeram dos filhos menores para cometerem o crime de tráfico de drogas, tanto que a droga apreendida foi encontrada em pertences da criança [...]. Vale dizer, Denise utilizou deliberadamente os filhos para uma transação de drogas, com o objetivo de diminuir eventuais suspeitas, ocasião em que expôs a prole a alto risco, tanto que uma delas foi ferida e conduzida ao Hospital", o que demonstra que seus filhos vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às atividades ilícitas cometidas pela Paciente, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
11. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.249; Proc. 2022/0023059-0; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 22/02/2022; DJE 03/03/2022)

Assim,
em que pese
a regra seja a conversão da prisão preventiva pela domiciliar nos casos d
e
mulheres
encarceradas
gestantes ou mães de crianças
menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
há que se ter em mente que a
aplicação da referida regra
não

deve
se presta
r

à
proteção insuficiente à infância
e à pessoa com deficiência
,

sob pena de vulneração ao que
estabelece o art. 227 da Constituição da República
e a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008
), aprovada na forma do art. 5º, §3º, também da Constituição da República.

Assentadas as premissas acima,
vislumbro,
no presente caso,

a existência de situação excepcional
que obsta a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Explico.

Consta dos autos que

a paciente foi presa em flagrante em
25/08/2022,
ante a suposta prática
da conduta
descrita no art.
33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
c/c art. 40, VI, do mesmo diploma normativo, conforme o contexto assim delimitado pelo juízo da custódia:

“
o
s policiais militares receberam informações do serviço de inteligência de que haviam duas mulheres em atitude suspeita que, após manterem contato com indivíduos conhecidos pelo tráfico de drogas, tomaram destino pela Rua Sete de Setembro, portando bolsas e inquietas. Os militares iniciam as buscas pelas referidas mulheres, logrando êxito em as encontrar nas proximidades de uma farmácia, sendo abordadas e identificadas como Estefhânia Jacenzuk Dias Ferreira e a menor de idade Maria Vitória Rodrigues da Cruz.
Submetidas a busca pessoal, foi encontrado em poder de Maria Vitória 01 tablete de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 948g e em poder de Estefhânia, 01 embalagem plástica com aproximadamente 48g de substância análoga a cocaína. Questionada, Estefhânia narrou que se deslocou da cidade de Colatina/ES para realizar o transporte da droga para um indivíduo de alcunha “Baiano” e receberia pelo serviço a quantia de R$ 500,00.
Além disso, descreveu o endereço de onde havia apanhado a droga, razão pela qual fora expedido mandado de busca e apreensão (0001176-11.2022.8.08.0045) em desfavor do imóvel de Myriam Souza Paixão. Em cumprimento deste mandado, os policiais encontraram em um guarda roupas documentos de Myriam, além de 1,937kg de pasta base, 1,5kg de substância análoga a maconha, aproximadamente 320g de substância análoga a cocaína, balança de precisão, anotações relativas ao tráfico de drogas”.

Ao analisar o cabimento da prisão domiciliar no presente caso em sede de audiência de custódia, o magistrado
a quo
advertiu que as circunstâncias do fato – de apreensão de grande quantidade de drogas e de prática de crime em conjunto com adolescente –, bem como os antecedentes e os registros criminais da paciente,
“
indicam que a convivência com as genitoras têm alta potencialidade lesiva à formação psicológica e social das crianças, sendo absolutamente possível, por isso, afastar a incidência do julgamento proferido no HC coletivo”.

Lado outro, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado do conhecimento
reforçou que as circunstâncias do crime e o histórico criminal da paciente

“
indicam que o modo de vida por ela adotado não era apropriado para a criação de seus filhos, mas ao contrário, colocava em risco a segurança e o desenvolvimento sadio e harmonioso deles”
, tendo, ainda, acrescentado que
a paciente
“
responde pela suposta prática de crime de abandono de incapaz, omissão de socorro e lesão corporal de natureza grave, em desfavor de seu próprio filho – Processo de nº 0005826-34.2021.8.08.0045”
.

Nesse particular, entendo pertinente destacar que, da documentação apresentada pela impetrante, extrai-se que tramita Medida Protetiva em favor do filho mais novo da paciente perante a Vara da Infância e Juventude de Colatina, em que foi
destacado quadro de negligência no exercício da autoridade parental por parte da paciente, que, além de ser omissa na criação dos filhos, também tem extenso histórico de envolvimento com a prática de crimes
.
No ponto, d
estaco o seguinte trecho do Termo de Audiência Especial acostado no id.
3954874
:

“
Quanto a Estefhania, permanece completamente omissa, sem se inteirar nos assuntos relacionais aos filhos, ponto em que destaco que não demandou alimentos em favor de José e Pedro, confessou neste ato ter levado a erro o Sr. Kristiam que registrou como filho a criança Pedro sem ser de fato o pai biológico e sem se preocupar com a introdução da criança José em escola. Anoto ainda que Estefhânia, aos 22 anos já é mencionada como autora, vítima ou testemunha em nada menos que 14 processos criminais, ostentando condenação por crime de roubo, e atualmente está envolvida com a pessoa de Lucas Reis Minarini, indivíduo conhecido na comarca pela extensa ficha criminal”.

Há ainda que se considerar que a própria paciente admitiu que, na data dos fatos, se deslocou de Colatina, onde reside, para a cidade de São Gabriel da Palha, com o intuito de transportar drogas,
deixando
de proceder a
os cuidados dos seus filhos
para
a prática criminosa em local distante.

Assim,
a teor do destacado pelo
Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça,
ao apreciar caso análogo ao presente,
tem-se,
in casu,
que
“a
paciente não se preocupava com o que poderia acontecer com a criança caso ela paciente viesse a ser presa, o que, inegavelmente, não atende aos princípios do melhor interesse da criança e de sua proteção integral”.

(RHC n. 174.222, Ministro Jorge Mussi, DJe de 06/12/2022.)

Todas as circunstâncias acima demonstram a

situação de vulnerabilidade a que
são
exposto
s
o
s
filho
s
da paciente,
de modo

que se está diante de situação excepcional apta a afastar o disposto no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, haja vista o risco de exposição d
o
s
filho
s
da paciente a práticas delitivas,
o que foi, inclusive, destacado pelo juízo especializado da Vara da Infância e Juventude.

Assim, não há dúvidas de que o comportamento da paciente expõe
o
s
seu
s
filho
s

a risco
e a um contexto de práticas delitivas,
de forma que a negativa judicial reflete a exceção contemplada no
julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
HC nº 143.641/
SP
,
justamente por não se vislumbrar no caso que a custódia cautelar da paciente imporá v
ulneração à proteção especial à infância que se buscou tutelar no
referido julgado paradigma.

Assim
, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores
à
concessão da liminar
, apesar de zelosas as razões externadas pelo
i
mpetrante.

Não obstante, é imperioso consignar que as matérias veiculadas no presente habeas corpus serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

Pertinente à pretendida conversão da custódia em prisão domiciliar da Paciente, na forma do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, não se vislumbra a sua possibilidade, seja pelo fato de permanecerem inalterados os requisitos autorizadores da constrição cautelar, consoante suso mencionado; seja por não ter sido demonstrada a imprescindibilidade da Paciente nos cuidados de seus filhos; seja porque a mesma responde a ação por suposta prática de crime de abandono de incapaz, omissão de socorro e lesão corporal de natureza grave em desfavor do próprio filho (nº 0005826-34.2021.8.08.0045). É de se discutir inclusive se a Paciente, envolvida na prática dos crimes de tráfico de drogas, sendo, inclusive, reincidente, tem capacidade para ter a guarda das crianças.

Em arremate, verifico do andamento processual da ação penal que o juízo de origem, em 23 de março de 2023, procedeu à análise nonagesimal da prisão preventiva, mantendo a constrição cautelar, em observância ao que prevê o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 29 de março de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.